Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723383-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO MAGOGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em sede de liquidação individual da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), relativa aos expurgos inflacionários em cédulas de crédito rural. Não havendo pedido liminar, e após ter sido oportunizado o contraditório, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual, a se realizar no período de 09/02/23 a 16/02/23. Pela petição de ID no 42586482, o agravante informa que, após muito sacrifício, conseguiu um empréstimo para arcar com honorários de contabilista para analisar os extratos e “slips”, a respeito dos quais se debruçou a perícia realizada na origem. Aduz que, de acordo com o parecer ora juntado, os documentos apresentados pelo agravado não são fidedignos, apresentando inconsistências. Conclui pedindo a retirada do feito de pauta e a intimação do agravado para se manifestar sobre o novo documento. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Pela decisão de ID no 79199913 dos autos de origem (no 0740318-14.2020.8.07.0001), determinou-se ao agravante a emenda à petição inicial, primeiramente apresentada como cumprimento provisório de sentença coletiva, para adequá-la à liquidação pelo procedimento comum, constando, ainda, expressa determinação para que fossem apresentados desde logo os pareceres e documentos elucidativos de que cuida o art. 510, do CPC. O presente recurso foi interposto contra a decisão que resolveu a liquidação, isto após ter sido realizada a prova pericial, também prevista no art. 510, do CPC. Neste caso, resta exaurida a oportunidade de produção de provas documentais, sendo relevante observar que o parecer ora juntado não trata de fato ocorrido após os articulados inicialmente, tampouco se pode considerar que se destine a se contrapor àqueles produzidos anteriormente – o que, se fosse o caso, deveria ter ocorrido na primeira oportunidade que o agravante tivesse de se manifestar. Aliás, a peça trazida como se fosse “documento novo” é um parecer produzido por incumbência do agravante, destinado ao reforço dos seus próprios argumentos – atuação típica de um assistente técnico, que é inerentemente parcial. Assim, a última ocasião admissível para a sua juntada seria com a própria interposição do recurso, pois, lembre-se, o agravante tivera a oportunidade de se manifestar quanto ao laudo pericial antes da prolação da decisão ora agravada, oportunidade em que poderia ter se valido das considerações de contabilista indicado como assistente técnico. Teoricamente, em havendo alguma consideração fática na decisão agravada que, por trazer inovação em relação ao que já debatido nos autos, justificasse novo pronunciamento do assistente técnico, o parecer poderia ser apresentado na interposição do recurso, jamais quando prestes a ser julgado. Em suma, a peça ora apresentada não se qualifica como prova, daí porque seria inadequada a sua admissão com amparo nas disposições processuais relativas à produção das provas documentais ditas novas. Admitir-se a apresentação tardia de parecer unilateral equivaleria a autorizar-se o aditamento das razões recursais, inovando e ampliando o objeto do próprio recurso, em afronta à preclusão formada. Dessa forma, indefiro o pedido de retirada de pauta. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator